Tribunal: TJSP
Processo: 1000779-72.2020.8.26.0539
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE, SEM CONDENÁ-LO A PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA - São incabíveis honorários advocatícios pela desistência da ação formulada antes da intimação da parte contrária – Conformidade com

Ementa:
APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MS COLETIVO – ASSOCIAÇÃO FUNDO DE AUXÍLIO MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO (AFAM) – HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO EXEQUENTE, SEM CONDENÁ-LO A PAGAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA - São incabíveis honorários advocatícios pela desistência da ação formulada antes da intimação da parte contrária – Conformidade com o art.90 do CPC - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido.